Tribunal: TJSP
Processo: 0013014-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 23/32 do principal) indeferindo a inicial e, em consequência, denegando a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09) em mandado de segurança da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo AOJESP contra ato supostamente omissivo do Conselho Superior da Magistratura, no Provimento do CSM no 2545/2020 e seguintes, quanto ao fornecimento de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 23/32 do principal) indeferindo a inicial e, em consequência, denegando a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09) em mandado de segurança da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo AOJESP contra ato supostamente omissivo do Conselho Superior da Magistratura, no Provimento do CSM no 2545/2020 e seguintes, quanto ao fornecimento de materiais necessários para evitar a contaminação dos Oficiais de Justiça pelo COVID-19. Inequívoca ilegitimidade passiva do Conselho Superior da Magistratura para figurar no polo passivo. Distinção entre órgão e agente. Impetração contra lei em tese. Descabimento. Alegada omissão no Provimento no 2545/2020 do CSM. Norma de caráter geral e abstrato dirigida a todos os funcionários do Poder Judiciário Paulista. Precedentes.
Agravo não provido.